Tribunal: TJBA
Processo: 8004134-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004134-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TEMA 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. PRESERVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL AO JUÍZO UNIVERSAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Baianópolis/BA, visando à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente ao exercício de 2013, consubstanciada na CDA nº 153861, sob o fundamento de inexistência de vícios no título e aplicação da modulação de efeitos do Tema 919 do STF, pleiteando a agravante o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, a limitação da modulação ao município paradigma, a nulidade da base de cálculo, a submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial e a concessão de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Fiscalização do Funcionamento é inconstitucional à luz do Tema 919 do STF; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos do referido precedente possui alcance nacional ou restrito ao caso paradigma; (iii) determinar se a base de cálculo da TFF revela desvio de finalidade; (iv) verificar a possibilidade de análise dessas matérias em exceção de pré-executividade; e (v) definir se a execução fiscal deve se submeter ao juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF declara a inconstitucionalidade de taxa municipal incidente sobre telecomunicações (Tema 919), mas condiciona sua aplicação à análise dos limites objetivos e à modulação de efeitos fixada no próprio julgado.

4.
A modulação de efeitos possui alcance nacional no regime de repercussão geral e resguarda as ações ajuizadas até 09/12/2022, preservando execuções fiscais anteriores, como a do caso concreto.

5.
A aplicação de precedente vinculante exige análise da ratio decidendi e adequação ao caso concreto, não se operando de forma automática.

6.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória nem exame aprofundado sobre base de cálculo e natureza da taxa, matérias que demandam instrução probatória.

7.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de afastá-la por prova inequívoca, o que não ocorre no caso.

8.
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal nem a submete ao juízo universal, limitando-se a competência deste à análise da essencialidade de bens constritos.

9.
A modulação de efeitos visa preservar a segurança jurídica e a confiança legítima, impedindo a desconstituição retroativa de situações consolidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 possui alcance nacional e preserva as execuções fiscais ajuizadas antes do marco temporal estabelecido.

2.
A exceção de pré-executividade não admite análise de questões que demandem dilação probatória, especialmente quanto à base de cálculo de tributo.

3.
A Certidão de Dívida Ativa presume-se certa e líquida, cabendo ao executado o ônus de infirmá-la por prova inequívoca.

4.
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal nem a submete ao juízo universal, ressalvada a competência deste para avaliar a essencialidade de bens constritos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 994, II, 1.015 e 1.019, I; CTN, art. 77; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022; STF, ADI 2.258/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STF, RE 596.663/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STJ, AgRg no REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/02/2010; STJ, AgInt no REsp 1.864.655/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; STJ, AgInt no CC 157.396/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 19/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8004134-11.2026.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, a
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
e, como
Agravad
o
,
o
MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA